Tribunal: TJSP
Processo: 0010344-31.2008.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Reintegração de posse. Sete caminhões Mercedes. Liminar deferida. Sentença de procedência. Fase de cumprimento de sentença. Reconhecimento da prescrição. Extinção do processo. Condenação do exequente em honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, em razão da prescrição. Insurgência do exequente pleiteando a majoração dos honorários advocatícios.

Valor da causa (R$ 1.710.905,56,

Ementa:
Reintegração de posse. Sete caminhões Mercedes. Liminar deferida. Sentença de procedência. Fase de cumprimento de sentença. Reconhecimento da prescrição. Extinção do processo. Condenação do exequente em honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, em razão da prescrição. Insurgência do exequente pleiteando a majoração dos honorários advocatícios.

Valor da causa (R$ 1.710.905,56, em 2008), utilizado como parâmetro para o arbitramento, que é elevado em comparação com a complexidade da demanda e o trabalho desenvolvido pelo ex adverso. Majoração que se faz necessária, porém não nos moldes pleiteados nas razões recursais. Sentença reformada em parte. Recurso do réu parcialmente provido.